Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029137-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (AGRAVANTE), ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 156.854.381-68 (AGRAVADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. AUSÊNCIA DE CONSENSO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RESERVA. HONORÁRIOS SUCUMB
E
NCIA
I
S. SUPRESSÃO DE INST
Â
NCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais em favor da recorrente, nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais nos autos de cumprimento de sentença, considerando a substituição do patrono e a controvérsia entre advogado e cliente quanto ao valor devido e à titularidade dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a reserva de honorários contratuais prevista no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, pressupõe a inexistência de litígio entre as partes quanto ao valor e à titularidade, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas em ação própria.

4. No caso, a substituição de patrono no curso da demanda e o litígio entre advogado e cliente quanto aos honorários contratados inviabilizam a aplicação do referido dispositivo legal nos autos de origem, sendo correta a determinação do juízo de origem para a propositura de ação autônoma.

5. Quanto
à
reserva dos honorários sucumbenciais, a decisão recorrida não tratou sobre o tema, o que impede sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
"A reserva de honorários contratuais nos autos de cumprimento de sentença pressupõe a inexistência de litígio entre as partes qua
nto ao valor e à titularidade dos honorários, sendo necessária a proposição de ação própria para resolver controvérsias."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.906/94, art. 22, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
993.134/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 11.02.2020 e STJ,
AgInt
no
AREsp
1325734/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
23/05/2019

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agrav
o de instrumento interposto p
or
MARIA DEISE TORINO
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação previdenciárian. 0021090-75.2011.8.11.0041 ajuizada por
ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA
, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais em favor da agravante.

Em suas razões recursais,
a agravante alega que atuou como advogada do agravado durante todo o trâmite do processo de conhecimento, tendo em vista os principais atos processuais que culminaram na vitória da causa para o agravado, incluindo a elaboração da petição inicial e de peças de impugnação e as concessões de tutela de urgência. No entanto, ao final do processo, o agravado constituiu novos advogados, que passaram a representar os seus interesses.

Sustenta que, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), é
seu
direito a obtenção direta dos honorários, visto que levou aos autos o contrato de honorários, demonstrando seu trabalho ao longo de oito anos para o êxito da demanda

Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo recursal, sustando os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a procedência do recurso (Id. 245625190).

O pleito de
efeito suspensivo

recursal foi in
deferido
(Id.
249731154
).

Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões
(Id.
249731154
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
255918684
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto
p
or
MARIA DEISE TORINO
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação previdenciária n. 0021090-75.2011.8.11.0041 ajuizada por
ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA
, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais em favor da agravante.

No caso, infere-se que o
d.

J
uízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“
Vistos,etc.

Sem maiores delongas, indefiro o pedido de ID no. 163923952, tendo em vista que a parte exequente constituiu novo patrono. Denota-se, inclusive, que o exequente informa que a motivação se deu em razão de quebra do contrato e que a patrona anterior estava com sua da inscrição suspensa nos quadros da OAB/MT (ID no. 130503916). Desta feita, entendo que qualquer divergência acerca de honorários contratuais deve se dar na via adequada através de ação autônoma.

Por fim, cumpra-se a decisão de ID no. 161981622,requisitando o pagamento, através da expedição de Ofícios-Precatório ou Requisição de Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores executados, nos termos do art. 535 §3o, II do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

(...
)”
[
sem destaque no original]

Em decisão m
onocrática proferida por este
relator
no
presente recurso, restou consignado que:

“
(...)

Considerando a controvérsia entre a parte constituinte e a advogada, ora agravante, em relação aos honorários contratuais, a reserva amparada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 se revela incabível, sendo necessária ação própria para dirimir o conflito.

[...]

Destarte, a aplicação do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 limita-se aos casos em que há consenso sobre o valor devido, comprovado por contrato e prestação inquestionável dos serviços, situação que não se aplica ao presente caso, pois a procuração outorgada à agravante foi revogada. Inclusive, a agravante já ajuizou ação própria para a cobrança dos honorários pleiteados (Execução de Título Extrajudicial n. 1003716-09.2023.8.11.0041).

Portanto, conclui-se, a princípio, que a decisão recorrida atendeu aos requisitos necessários, especialmente ao considerar o conflito existente entre a agravante e o cliente, bem como a necessidade de proposição de ação própria para a cobrança de honorários contratuais. Assim, a manutenção da decisão que indeferiu
a reserva dos honorários é uma medida adequada, até o julgamento do recurso.

Desse modo, neste momento, não se revela presente a probabilidade do direito da parte agravante a ensejar o deferimento da tutela recursal almejada.

Por fim, no que se refere ao pedido de reserva dos honorários sucumbenciais, verifica-se que a decisão recorrida não tratou expressamente dessa questão, restringindo-se ao pedido de reserva de honorários contratuais. Logo, a análise da instância superior sobre matéria não enfrentada pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(
...)”

[sem destaque no original]

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
agora em julgamento definitivo e colegiado do recurso,
tenho que o recurso de agravo de instrumento
não
merece
provimento eis que
ausentes
os requisitos autorizadores
e não tendo havido alteração da situação jurídica já analisada em tutela provisória
.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em determinar a possibilidade de reserva de honorários advocatícios contratuais nos autos do cumprimento de sentença, à luz do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94,
em situações em que ocorre substituição de patrono no curso da demanda e exist
a
disputa entre advogado e cliente acerca do valor
e a
titularidade dos honorários.

Conforme dispõe o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, o
M
agistrado pode determinar a reserva de honorários contratuais diretamente ao advogado, desde que o contrato tenha sido juntado antes da
expedição do mandado de levantamento ou precatório. Todavia, a aplicação des
s
a norma pressupõe a inexistência de controvérsia quanto ao valor devido ou à prestação dos serviços.

No caso em análise, verifica-se que a procuração outorgada à agravante foi revogada pelo agravado, sendo
esta
a origem do conflito sobre a titularidade dos honorários contratuais. Ademais, a agravante já ajuizou ação própria para cobrança dos valores pleiteados, a saber, a
e
xec
ução de
t
ítulo
e
xtrajudicial n.
1003716-09.2023.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, demonstrando, portanto, que há um litígio pendente sobre a matéria.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de reserva, não incorreu em violação ao direito da agravante, mas observou os limites da aplicação do art. 22, § 4o, da Lei
n.
8.906/94, que se restringe a situações em que há consenso quanto ao valor devido e à prestação inquestionável dos serviços. Permitir a reserva em hipóteses de controvérsia configuraria ingerência indevida do juízo no vínculo contratual entre advogado e cliente, o que somente pode ser resolvido em ação própria.

Nesse sentido, entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DISCORDÂNCIA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Há muito vigora no STJ o entendimento de que "a lei assegura ao advogado pleitear a reserva de valor nos autos da execução, nas condições estabelecidas no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 [...] Tal faculdade, todavia,
não pode ser convertida em processo contencioso incidental, nem inaugurar uma demanda nova [...] A eventual execução forçada do contrato de honorários, do advogado contra seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em título executivo extrajudicial (art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei 8.906/94), onde se assegure o regular exercício do contraditório" (
REsp
641.146/SC, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/9/2006, DJ 5/10/2006, p. 240).

2. No caso, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer a existência de conflito entre o autor e seu advogado, posicionou-se pelo deferimento de pedido de reserva de honorários nos mesmos autos.

3. Configurada a flagrante dissidência entre o acórdão recorrido e o posicionamento do STJ sobre o tema, de rigor o provimento do recurso manejado pela parte ora agravada.

4.
Agravo interno não provido”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 993.134/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 20/2/2020)
[sem destaque no original]

"
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento
"

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1325734/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
23/05/2019).

Quanto ao pleito de reserva de honorários sucumbenciais, observa-se que a decisão recorrida não enfrentou tal matéria, limitando-se à análise do pedido de reserva dos honorários contratuais. Assim, nos termos do princípio do duplo grau de jurisdição, eventual apreciação desta questão pela instância revisora configuraria supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Portanto
, concluo pela inexistência do direito da agravante em relação ao pleito de reserva de honorários contratuais no cumprimento de sentença, bem como pela impossibilidade de análise do pedido de reserva de honorários sucumbenciais, por ausência de pronunciamento na decisão recorrid
a,
razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.

J
uízo
a quo
.

Não incide
, neste caso, o
que prescreve o art. 85, § 11,
do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024